Tribunal: TJES
Processo: 5006210-71.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006210-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIKSON STORCH LIMA
RECORRIDO: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5006210-71.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

EMBARGADO: ERIKSON STORCH LIMA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A,

em face do Acórdão no id n° 11584454, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado.

Em suas razões (id n° 11871913), o Embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao índice de correção monetária, dado que com a sanção da Lei nº 14.905/2024, que altera o Código Civil, o IPCA deve ser adotado para a atualização monetária e juros pela taxa SELIC em casos sem previsão contratual específica. Diante de tais fatos, o Embargante requer que a omissão seja corrigida, especificando a Selic como índice para correção monetária e juros.

O embargado
apresentou contrarrazões, conforme id n° 11934928, objetivando a manutenção do acórdão, sob o argumento de que o índice cabível na hipótese seria juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC, conforme súmulas 54 e 43 do STJ, respectivamente.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o Art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no Art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Assiste razão ao embargante, pois existe erro material no acórdão embargado, haja vista que a Lei 14.905/2024 já se encontrava em vigência quando a condenação foi fixada pelo Acórdão embargado.

Verifico, ainda, a existência de erro material no acórdão, pois restou constatado equivocadamente ao final do voto que a sentença será mantida por seus próprios fundamentos. Assim, a fim de se evitar qualquer contradição na interpretação do
decisum,
oportunamente, retifico o acórdão
ex officio
, devendo ser retirado o trecho em questão.

Portanto, onde se lê:

“[...] Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por todo o exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto; no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim, apenas, de condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.615,14 à título de danos materiais, mantendo a r. sentença em seus demais termos com fundamento no artigo 46 da Lei 9.099/95.”

Leia-se:

“[...] Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso interposto; no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim, apenas, de condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.615,14 à título de danos materiais, o qual deverá ser
acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.
No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos com fundamento no artigo 46 da Lei 9.099/95. ”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)